Tribunal: TJDFT
Processo: 0729023-77.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
APELAÇÃO CIVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. REAJUSTES. SINISTRALIDADE. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO SOBRE PARÂMETROS UTILIZADOS. PERCENTUAL ABUSIVO. CONFIGURAÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO DEVIDA. DEVOLUÇÃO SIMPLES. PRESCRIÇÃO TRIENAL. PRÉ-QUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. SENTENÇA REFORMADA.
1. Em se tratando de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão, incide o Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90), consoante consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça na súmula 608.
2. Não é vedada a previsão de reajustes das mensalidades do plano de saúde a fim de preservar o equilíbrio econômico-financeiro, mas tão somente o aumento abusivo sem o devido detalhamento ao consumidor dos critérios adotados e em desrespeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
3. Revela-se abusivo o reajuste em alto percentual sem demonstração efetiva dos parâmetros para incremento da sinistralidade, evidenciando-se razoável e adequado, na ausência de norma específica, a adoção dos índices previstos pela agência reguladora para os planos individuais.
4. É devida a devolução simples dos valores pagos a maior a plano de saúde em razão de reajuste abusivo, mas tão somente das parcelas vencidas nos três anos anteriores à propositura da ação, por se tratar de prescrição trienal. Essa é a tese firmada no Recurso Repetitivo REsp no 1.360.969/RS e REsp no 1.361.182/RS - Tema 610.
5. O pré-questionamento pretendido, para fins de interposição de recursos extraordinários, exige tão somente que a causa tenha sido decidida e fundamentada no julgado, não havendo necessidade de pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos legais mencionados pelas partes, restando, ainda, estabelecido no art. 1.025 do CPC/2015 que os pontos suscitados pelo embargante passam a ser considerados pré-questionados.
6. Recurso conhecido e provido.